Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600861-55.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ILÍCITA. DESINFORMAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente Representação, reconhecendo
a ilegalidade de publicação em rede social
por configurar propaganda eleitoral ilícita e
condenando
os
representados
ao
pagamento de multa.
2. A Representação foi ajuizada pela
Coligação "Pra Frente Arapongas" em face
da Coligação Experiência e Competência
Comprovadas
e
outros,
alegando
a
postagem de vídeo manipulado com o
intuito
de
descredibilizar
a
coligação
representante e sugerir que ela incentivava
a violência.
3.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
parcialmente procedente a Representação,
declarando a ilegalidade da publicação e
condenando
os
representados
ILSON
BEZERRA DA SILVA, JANE TACARI,
MARJORI
DE
CASSIA
SCAPIN
ARCAMENDIA, ANDREIA LEITE MOTTA e
HAROLDO DAMIÃO ao pagamento de
multa.

Num. 44615959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a admissibilidade do Recurso
Eleitoral interposto por ILSON BEZERRA
DA SILVA, considerando a alegação de
intempestividade;
(ii)
verificar
a
responsabilidade dos representados pela
divulgação de propaganda eleitoral ilícita,
avaliando a aplicação do princípio da
liberdade
de
expressão
em
face
da
necessidade de coibir a disseminação de
desinformação
e
propaganda
eleitoral
irregular; (iii) determinar se a condição de
administrador de grupo em rede social
implica responsabilidade automática por
conteúdo
publicado
por
terceiros;
(iv)
analisar
se
a
multa
aplicada
aos
representados é proporcional à gravidade
da conduta e ao potencial lesivo da
desinformação no período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
Recurso interposto
por
ILSON
BEZERRA DA SILVA não foi conhecido em
razão de sua intempestividade, uma vez
que o recurso foi protocolado após o prazo
legal de 1 (um) dia.
6. A legislação eleitoral veda a propaganda
que
empregue
meios
publicitários
destinados a criar, artificialmente, estados
mentais, emocionais ou passionais na
opinião pública, bem como aquela que
calunie,
difame
ou
injurie
quaisquer
pessoa

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600861-55.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600861-
55.2024.6.16.0061, que julgou parcialmente procedente a presente representação, julgou extinto o
feito sem resolução de mérito em relação a Márcia Cristina Lemes, Danieli Serafim e Higor Isabela,
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e julgou extinto o feito sem
resolução de mérito em relação a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, Coligação Experiência
e Competência Comprovadas, Jair Milani, Ricardo Augusto Grassano E Beatriz Pagan, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. e declarou a ilegalidade da
publicação descrita na petição inicial, por caracterizar propaganda eleitoral ilícita, nos termos da
fundamentação, e confirmar a decisão liminar que determinou a sua exclusão; e condenou os
representados o Ilson Bezerra da Silva, Jane Tacari, Marjori de Cassia Scapin Arcamendia, Andreia
Leite Mota e Haroldo Damião ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada representado, nos termos do art. 28, §5º da Resolução nº 23.610/2019. (Representação
Eleitoral com Pedido de Liminar ajuizada pela Coligação "Pra Frente Arapongas, formada pelos
partidos PSD, Progressistas, PSB, Novo, PDT, União Brasil, Republicanos e Federação PSDB-
Cidadania, representada por Sergio Onofre da Silva, em face da Coligação Experiência e
Competência Comprovadas, composta pelos partidos PL, Avante, Podemos, MDB e PMB, e seus
candidatos, Jair Milani e Ricardo Augusto Grassano, entre outros, na qual alega, em síntese, que:
a) em 10 de setembro de 2024, foi postado no grupo "Democratas de Arapongas" um vídeo
manipulado com o intuito de descredibilizar a coligação representante; b) o vídeo apresenta uma
montagem com recortes de eventos, descontextualizando situações para sugerir que a coligação
representante incentiva a violência; c) o conteúdo inclui trechos de supostos embates e agressões,
todos editados de maneira a distorcer a realidade dos fatos; d) a postagem foi disseminada por
diversos indivíduos, incluindo administradores de grupos e plataformas online, que são
responsabilizados pela propagação da peça caluniosa; e) a propaganda negativa viola as normas
eleitorais ao veicular informações falsas e manipuladas, influenciando de maneira indevida o
eleitorado). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA
(RECORRENTE)
JANE TACARI (ADVOGADO)
JANE TACARI (RECORRENTE)
JANE TACARI (ADVOGADO)
ILSON BEZERRA DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
HAROLDO DAMIAO ESTEVES DA SILVA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCAS MATHEUS NEGRI (ADVOGADO)
ANDREIA LEITE MOTTA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCAS MATHEUS NEGRI (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRIDO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615959
15/07/2025
17:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44615959 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.727

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600861-55.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDREIA LEITE MOTTA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCAS MATHEUS NEGRI - OAB/PR123881
RECORRENTE: HAROLDO DAMIAO ESTEVES DA SILVA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCAS MATHEUS NEGRI - OAB/PR123881
RECORRENTE: ILSON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
RECORRENTE: JANE TACARI
ADVOGADO: JANE TACARI - OAB/PR123888
RECORRENTE: MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA
ADVOGADO: JANE TACARI - OAB/PR123888
RECORRIDO: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630

Num. 44615959 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ILÍCITA. DESINFORMAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente Representação, reconhecendo
a ilegalidade de publicação em rede social
por configurar propaganda eleitoral ilícita e
condenando
os
representados
ao
pagamento de multa.
2. A Representação foi ajuizada pela
Coligação "Pra Frente Arapongas" em face
da Coligação Experiência e Competência
Comprovadas
e
outros,
alegando
a
postagem de vídeo manipulado com o
intuito
de
descredibilizar
a
coligação
representante e sugerir que ela incentivava
a violência.
3.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
parcialmente procedente a Representação,
declarando a ilegalidade da publicação e
condenando
os
representados
ILSON
BEZERRA DA SILVA, JANE TACARI,
MARJORI
DE
CASSIA
SCAPIN
ARCAMENDIA, ANDREIA LEITE MOTTA e
HAROLDO DAMIÃO ao pagamento de
multa.

Num. 44615959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a admissibilidade do Recurso
Eleitoral interposto por ILSON BEZERRA
DA SILVA, considerando a alegação de
intempestividade;
(ii)
verificar
a
responsabilidade dos representados pela
divulgação de propaganda eleitoral ilícita,
avaliando a aplicação do princípio da
liberdade
de
expressão
em
face
da
necessidade de coibir a disseminação de
desinformação
e
propaganda
eleitoral
irregular; (iii) determinar se a condição de
administrador de grupo em rede social
implica responsabilidade automática por
conteúdo publicado por terceiros; (iv) analisar se a multa aplicada aos
representados é proporcional à gravidade
da conduta e ao potencial lesivo da
desinformação no período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
Recurso interposto
por
ILSON
BEZERRA DA SILVA não foi conhecido em
razão de sua intempestividade, uma vez
que o recurso foi protocolado após o prazo
legal de 1 (um) dia.
6. A legislação eleitoral veda a propaganda
que
empregue
meios
publicitários
destinados a criar, artificialmente, estados
mentais, emocionais ou passionais na
opinião pública, bem como aquela que
calunie,
difame
ou
injurie
quaisquer
pessoas, órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública.
7. No caso concreto, o vídeo impugnado foi
gravemente
descontextualizado
e
manipulado para induzir o eleitorado a erro,
com nítido intuito de descredibilizar os
candidatos da Coligação "Pra Frente Arapongas", configurando propaganda
eleitoral ilícita.
8. A condição de administrador de grupo em
rede social não implica responsabilidade
automática por conteúdo publicado por

Num. 44615959 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
terceiros, sendo necessária a comprovação
de
participação
ativa
ou
incentivo
à
divulgação do material ilícito.
9. A multa aplicada aos representados
encontra amparo legal no art. 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo
proporcional à gravidade da conduta e ao
potencial lesivo da desinformação em
período eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral de ILSON BEZERRA
DA SILVA não conhecido. Recurso Eleitoral
de JANE TACARI conhecido e provido.
Recurso Eleitoral de MARJORI DE CASSIA
SCAPIN ARCAMENDIA, ANDREIA LEITE
MOTTA e HAROLDO DAMIÃO ESTEVES
DA SILVA conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento:
1. É intempestivo o Recurso Eleitoral
interposto após o prazo legal de 1 (um) dia.
2. A legislação eleitoral veda a propaganda
que
empregue
meios
publicitários
destinados a criar, artificialmente, estados
mentais, emocionais ou passionais na
opinião pública, bem como aquela que
calunie,
difame
ou
injurie
quaisquer
pessoas, órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública.
3. A condição de administrador de grupo em
rede social não implica responsabilidade
automática por conteúdo publicado por
terceiros, sendo necessária a comprovação
de
participação
ativa
ou
incentivo
à
divulgação do material ilícito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, arts. 242 e 243, IX; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 22, X, 27,
§1º, 28, § 5º, e 30, § 1º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO nº 060019858, Rel.

Num. 44615959 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, PSESS
23/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso de Ilson Bezerra da Silva, conheceu e
deu provimento ao recurso de Jane Tacari, conheceu e negou provimento aos recursos de Marjori
de Cassi Scpain Arcamendia, Andreia Leite Motta e Haroldo Damião Esteves da Silva, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ILSON BEZERRA DA SILVA, MARJORI DE CASSIA
SCAPIN ARCAMENDIA, JANE TACARI, ANDREIA LEITE MOTTA e HAROLDO DAMIÃO
ESTEVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR, nos autos da Representação Eleitoral nº 0600861-55.2024.6.16.0061, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela Coligação "Pra Frente Arapongas".
A Coligação "Pra Frente Arapongas" ajuizou Representação Eleitoral com pedido de liminar
contra a Coligação Experiência e Competência Comprovadas, seus candidatos (Jair Milani e
Ricardo Augusto Grassano), e outros indivíduos, alegando a postagem de um vídeo manipulado
no grupo "Democratas de Arapongas" em 10 de setembro de 2024. O vídeo, segundo a
representante, apresentava uma montagem com recortes de eventos descontextualizados, com o
intuito de descredibilizar a coligação representante e sugerir que ela incentivava a violência,
configurando propaganda eleitoral ilícita e negativa.
Por sentença (id. 44426995), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para o fim
de julgar extinto o feito sem resolução de mérito em relação a Márcia Cristina Lemes, Danieli
Serafim e Higor Isabela, com fundamento no art. 485, inciso VIII; julgar extinto o feito sem
resolução de mérito em relação a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,

Num. 44615959 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS, JAIR MILANI, RICARDO
AUGUSTO GRASSANO e BEATRIZ PAGAN, com fundamento no art. 485, inciso VI, todos do
Código de Processo Civil; declarar a ilegalidade da publicação descrita na petição inicial, por
caracterizar propaganda eleitoral ilícita; condenar os representados ILSON BEZERRA DA SILVA,
JANE TACARI, MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA, ANDREIA LEITE MOTTA e
HAROLDO DAMIÃO ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada representado, nos termos do art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019.
Inconformados, os condenados interpuseram os presentes Recursos Eleitorais.
Contrarrazões (id. 15355766), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se não conhecimento do recurso de
Ilson Bezerra da Silva, por intempestividade, e pelo desprovimento dos demais recursos
interpostos por Marjori de Cassia Scapin Arcamendia, Jane Tacari, Andreia Leite Motta e Haroldo
Damião Esteves da Silva (id. 44458779).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, cumpre analisar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos.
a) Recurso de Ilson Bezerra da Silva: conforme salientado pelo Ministério Público Eleitoral, a
sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 25/02/2025 e o recurso
de Ilson Bezerra da Silva foi protocolado em 28/02/2025 (ID 44427006). O prazo para
interposição de recurso eleitoral, em se tratando de representação, é de 1 (um) dia, conforme o
art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Diante disso, evidente a intempestividade do recurso, motivo pelo qual NÃO O CONHEÇO.
b) Recursos de Marjori de Cassia Scapin Arcamendia, Jane Tacari, Andreia Leite Motta e Haroldo
Damião Esteves da Silva: verifico que os recursos interpostos por Marjori de Cassia Scapin
Arcamendia (ID 44427002), Jane Tacari (ID 44427003), Andreia Leite Motta e Haroldo Damião
Esteves da Silva (ID 44427004) são tempestivos e preenchem os demais pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Desse modo, CONHEÇO dos recursos.
Das Preliminares
As preliminares de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, suposta
violação ao devido processo legal e tratamento desigual entre os representados, arguidas pelos
recorrentes, não se sustentam.
No que concerne à alegação de Jane Tacari sobre a ausência de individualização de sua conduta
e a imputação de responsabilidade objetiva, bem como à sua ilegitimidade passiva, importa

Num. 44615959 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
consignar que a aferição das condições da ação, como a legitimidade das partes, deve ser feita
em abstrato, com base nas alegações formuladas na petição inicial e nos termos da lide, à luz do
princípio da asserção. A inicial atribuiu a Jane Tacari a condição de administradora do grupo
"Democratas de Arapongas" e, nessa condição, alegou sua responsabilidade por permitir a
postagem de vídeo manipulado e estimular a população a interpretar a peça criminosa. Assim, a
narrativa fática apresentada pela parte autora é suficiente para configurar a sua legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda. A discussão sobre a efetiva existência de sua
responsabilidade, se decorrente de omissão ou participação, e se a atuação como administradora
gera dever de fiscalização para fins de condenação, é matéria que se confunde com o próprio
mérito da demanda e será integralmente analisada na fundamentação meritória recursal.
Da mesma forma, a preliminar de Marjori de Cassia Scapin Arcamendia, que apontou suposta
ausência de provas e condenação baseada em suposições, foi devidamente afastada.
Documentos constantes nos autos, como os identificados nos IDs 44426867, comprovam que a
recorrente efetivamente compartilhou o vídeo objeto da lide, o que a vincula diretamente à
conduta ilícita, afastando a tese de mera presença no grupo ou ausência de participação.
Por fim, a alegação de Jane Tacari sobre tratamento desigual em relação a outros representados
igualmente não prospera. Não há quebra de isonomia, pois a sentença diferenciou os
representados com base nas provas de participação, direta ou omissiva, na divulgação do
material.
Desse modo, todas as preliminares suscitadas pelos recorrentes são rejeitadas.
Mérito
A questão central dos recursos reside na aplicação do princípio constitucional da liberdade de
expressão em contraponto ao dever da Justiça Eleitoral de coibir práticas abusivas, como a
disseminação de desinformação e propaganda eleitoral ilícita.
A legislação eleitoral é clara ao vedar a propaganda que empregue meios publicitários destinados
a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais (art. 242 do
Código Eleitoral), bem como aquela que calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública (art. 243, IX, do Código Eleitoral e art. 22, X, da
Resolução TSE nº 23.610/2019).
Ademais, é expressamente vedada a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado
ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial
para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (art. 9º-C,
Resolução TSE nº 23.610/2019).
A liberdade de manifestação do pensamento do eleitor, ainda que identificável, somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações,
ou divulgar fatos sabidamente inverídicos (art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019) e
a responsabilidade pela divulgação de propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, do beneficiário, sujeita-os à multa, conforme o art. 30, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Num. 44615959 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
No caso dos autos, a degravação do vídeo impugnado, aliada aos elementos probatórios
constantes nos documentos anexos à inicial, revela que o conteúdo foi gravemente
descontextualizado e manipulado para induzir o eleitorado a erro, com nítido intuito de
descredibilizar a Coligação "Pra Frente Arapongas", sendo difundido pelos representados.
Conforme bem ponderou o Ministério Público Eleitoral, o conteúdo audiovisual foi construído
artificialmente por meio de cortes e montagens de falas e eventos públicos que, isolados do seu
contexto original, induzem o eleitorado a erro. Essa abordagem omite informações essenciais,
manipula o sentido original dos fatos e reforça conclusões distorcidas, afetando diretamente a
imagem da Coligação "Pra Frente Arapongas", em vez de estimular o confronto de ideias
saudável ao ambiente eleitoral, buscando desqualificar adversários políticos mediante imputações
implícitas de condutas violentas e antiéticas, sem qualquer base fática concreta.
A análise da degravação do vídeo impugnado revela a utilização de montagem e
descontextualização de fatos para induzir o eleitorado a erro, com nítido intuito de descredibilizar
a coligação adversária. Frases como "(0:00) Eles prometem uma cidade alegre e justa. (0:08)
Será que Arapongas é isso mesmo? (0:22) E você acha que é só isso? (0:24) Veja mais imagens.
(1:06) Isso é a realidade de Arapongas na atual gestão. (1:22) Contra fatos, não há argumentos.
(1:24) Preste bem atenção" [degravação], inseridas estrategicamente, demonstram a intenção de
associar as imagens e falas seguintes a "fatos" irrefutáveis sobre a "realidade da atual gestão",
buscando criar uma percepção negativa artificial na mente do eleitor, em desobediência ao art.
242 do Código Eleitoral.
O trecho "(0:30) Vai me pegar? (0:32) Vai me pegar, é isso que você falou? (0:35) Você sabe que
você é um merda, né? (0:37) É mesmo? (0:37) Vai me pegar, você falou?" [degravação] é
apresentado de forma a omitir o contexto da provocação ou interação prévia, focando apenas na
reação e na linguagem agressiva, distorcendo a dinâmica completa do evento.
A parte que contém o áudio "(0:39) Como você é cobarde, hein, gordão? (0:41) Saiu correndo,
porco, nojento.(0:44) Covardão. (0:45) Porque você não esperou lá pra você apanhar nessa cara
lavada sua, seu filho da puta" [degravação], quando desprovida de seu contexto motivador, cria
uma impressão de ameaça gratuita e descontrolada. A omissão das circunstâncias que levaram a
essa manifestação descontextualiza a realidade dos fatos.
O segmento visual "(0:52) O homem de vermelho é Edmar Camparotto, chefe de gabinete do
atual prefeito.(0:57) Já o de cinza é Eduardo Fialho, membro da equipe de Jair Milane. (1:01) Veja
mais uma vez essa agressão covarde em câmera lenta" [degravação] é apresentado como uma
"agressão covarde", mas sem mostrar o contexto da altercação completa e da possível agressão
mútua ou das circunstâncias que envolvem os indivíduos, falseando a narrativa para o eleitor.
Por fim, o trecho "(1:31) Claro que eu vou levar em conta o que ele disser para as tomadas de
decisão" [degravação] é inserido no final do vídeo para criar uma associação direta com a
narrativa de violência construída artificialmente. Ao ser apresentado sem o contexto original da
fala do orador (pedido de votos para um candidato a vereador em um discurso mais amplo, que
incluía a ideia de "ir pro cacete quando tiver que ir"), ele é manipulado para incutir no eleitor a
ideia de endosso à violência.
É evidente que o conteúdo impugnado transcende a mera crítica política. A montagem de trechos

Num. 44615959 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
de vídeos e áudios, desprovidos de seu contexto original, com a inserção de frases de efeito que
buscam associar os representados à violência e à falta de decoro, configura a utilização de meios
publicitários para criar artificialmente estados emocionais negativos na opinião pública e divulgar
fatos gravemente descontextualizados, em clara violação ao art. 242 e art. 243, IX, do Código
Eleitoral, e aos arts. 9º, 27, § 1º, e 30, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. A conduta dos
recorrentes, que contribuíram para a disseminação de tal conteúdo, configura a prática de
propaganda eleitoral irregular.
Em relação a JANE TACARI, a defesa argumenta que a condição de administradora de grupo
não a tornaria automaticamente responsável, salvo comprovação de participação ativa ou
incentivo, e que o grupo é privado.
Essa tese encontra respaldo na jurisprudência, que exige cautela ao imputar responsabilidade por
omissão ao administrador de grupo de aplicativo de mensagens.
Conforme precedentes desta Corte, "a mera administração de grupo de WhatsApp não implica
responsabilidade automática por conteúdo publicado por terceiros".
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIFAMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. MULTA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6 - Não há comprovação de que o recorrente, administrador do grupo de WhatsApp, tinha
conhecimento prévio ou controle sobre o vídeo postado, sendo indevida sua
responsabilização com base em mera inércia.
7 - A livre manifestação do pensamento de eleitores identificados só é limitada quando há ofensa
à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, o que não ocorre no caso em exame,
pois o vídeo não possui conteúdo eleitoral explícito ou ofensivo aos candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de conteúdo crítico a pessoa pública não candidata nas eleições, sem menção
direta a candidatos ou propaganda eleitoral, não caracteriza irregularidade eleitoral.
2 - A mera administração de grupo de WhatsApp não implica responsabilidade automática
por conteúdo publicado por terceiros.
3 - A legitimidade ativa de partidos ou candidatos coligados supera a eventual ilegitimidade do
atual prefeito ou partidos isoladamente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e IX; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27,
§ 1º.
[RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº 060019858, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, PSESS 23/10/2024, não destacado no original].
A determinação judicial de remoção da publicação, no caso, foi endereçada ao provedor de
aplicação (Facebook), e não havia determinação expressa em sede liminar para que a publicação
fosse removida pelo administrador do grupo.

Num. 44615959 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
Ademais, não há comprovação nos autos de que a publicação permaneceu no grupo após a
decisão liminar. Desse modo, não se pode afirmar que Jane se omitiu em excluir uma publicação
que sabia ilícita, pois não foi demonstrado que ela tinha conhecimento prévio ou controle efetivo
sobre o vídeo postado e sua permanência, o que torna indevida sua responsabilização com base
em mera inércia.
Reputar a responsabilidade do administrador do grupo por omissão, sem prova inequívoca de sua
ciência e de sua capacidade e dever de agir tempestivamente sobre aquele conteúdo específico,
seria impor uma responsabilidade objetiva não prevista na legislação e em desacordo com a
natureza desses ambientes de comunicação.
No que tange a MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA, sua defesa alega inexistência de
nexo causal e de participação ativa na disseminação do vídeo, afirmando que a simples presença
em grupo não configuraria ilícito. No entanto, esta alegação é desprovida de fundamento
probatório. Os documentos constantes nos autos, especialmente os IDs 44426867, 44426868
e 44426880, que contém captura de tela certificada pela ferramenta Verifact, comprovam que a
recorrente efetivamente compartilhou o vídeo objeto da lide, o que a vincula diretamente à
conduta ilícita, afastando a tese de mera presença no grupo ou ausência de participação.
Em relação a ANDREIA LEITE MOTTA e HAROLDO DAMIÃO ESTEVES DA SILVA, os
recorrentes sustentam que as postagens compartilhadas foram baseadas em informações
previamente disponíveis, sem intenção deliberada de veicular fatos falsos ou manipular o
eleitorado, e que a conduta estaria protegida pela liberdade de expressão e crítica política.
Embora a liberdade de expressão seja um pilar democrático, ela não é absoluta, especialmente
no contexto eleitoral, onde a veracidade e a integridade da informação são cruciais.
O vídeo em questão, ao ser analisado em sua inteireza e considerando as descontextualizações
descritas, transcende a crítica legítima. A manipulação do conteúdo, com cortes e montagens que
descontextualizam os fatos para induzir o eleitor a erro, não pode ser abrigada pela liberdade de
expressão. A ausência de dolo na criação do vídeo, como alegado pelos recorrentes, não os
exime da responsabilidade pela disseminação de um conteúdo sabidamente inverídico ou
gravemente descontextualizado, que tem o potencial de prejudicar a higidez do pleito.
A multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada a Marjori de Cassia Scapin Arcamendia,
Andreia Leite Motta, Haroldo Damião e Ilson Bezerra da Silva, encontra amparo legal no art. 28, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo proporcional à gravidade da conduta e ao potencial
lesivo da desinformação em período eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Eleitoral interposto por ILSON
BEZERRA DA SILVA, em razão de sua intempestividade; CONHECER E DAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto por JANE TACARI para afastar sua condenação e, por conseguinte,
julgar improcedente a representação em relação a ela; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos Eleitorais interpostos por MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA,
ANDREIA LEITE MOTTA e HAROLDO DAMIÃO ESTEVES DA SILVA, mantendo a sentença de

Num. 44615959 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513165300000043555772
Número do documento: 25071517513165300000043555772
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:19:56
primeiro grau em todos os seus termos quanto a estes.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600861-55.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ANDREIA
LEITE MOTTA, HAROLDO DAMIAO ESTEVES DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCAS MATHEUS NEGRI -
PR123881 - RECORRENTE: ILSON BEZERRA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468 -
RECORRENTES: JANE TACARI, MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA - Advogada das
RECORRENTES: JANE TACARI - PR123888 - RECORRIDO: PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/
REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso de Ilson Bezerra da Silva, conheceu e deu
provimento ao recurso de Jane Tacari, conheceu e negou provimento aos recursos de Marjori de Cassi
Scpain Arcamendia, Andreia Leite Motta e Haroldo Damião Esteves da Silva, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025